Tribunal: TJES
Processo: 0028580-52.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028580-52.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA COMPER DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
RAFAELA COMPER DE SOUZA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar os recursos de apelação interpostos por
ADILSON LUIZ SOUZA E OUTROS
, negou-lhes provimento.

Em suas razões recursais,
RAFAELA COMPER DE SOUZA
argumenta que houve omissão quanto aos “
fundamentos apresentados em sede de Apelação, inclusive o pleito de redução dos honorários em decorrência da baixa complexidade da causa
”.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE APRECIAÇÃO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PENHOR RURAL ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. Deve ser conhecido o agravo retido quando expressamente requerida sua apreciação em contrarrazões, na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973.

2. Em que pese o agente financeiro constar como primeiro beneficiário da apólice, destinatário da indenização até o limite de seu crédito, as condições gerais do contrato de seguro de penhor rural firmado indicam que é do segurado a condição de beneficiário de eventual diferença entre o valor da indenização e o da dívida.

3. Detém a parte autora, na condição de segurada, legitimidade para reclamar a indenização na hipótese de negativa da operadora de seguro, seja porque beneficiária de eventual remanescente, seja porque almeja o efetivo cumprimento do contrato para reduzir seu débito com o agente financeiro.

4. É ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado contra o segurador, sendo seu marco inicial de fluência a ciência do fato gerador da pretensão pelo segurado (CC, art. 206, § 1º, inciso II e alínea b).

5. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, proferiu decisão paradigmática na qual assentou que não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional somente com a ciência do sinistro, mas a partir da data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária (REsp nº 1.970.111/MG).

6. No que concerne ao prazo para formular o requerimento administrativo, foi fixado que, tratando-se de seguros em geral, “o segurado possui um ano para exercer a pretensão de cobrança da indenização securitária contra a seguradora, postulando o adimplemento contratual, seja administrativa ou judicialmente, contado o prazo da ciência do sinistro. Formulado tempestivamente o requerimento em âmbito administrativo, a resposta negativa da seguradora faz nascer nova pretensão ao segurado, que poderá ajuizar ação impugnando a recusa, contado o prazo ânuo da ciência da decisão” (REsp nº 1.970.111/MG, voto-vista do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

7. Caso em que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação do requerimento administrativo e ajuizou a presente demanda quando já escoado o prazo prescricional para tanto. Prescrição configurada.

8. Agravo retido conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Exame do recurso de apelação prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0028580-52.2012.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Ora, em relação ao suposto não enfrentamento dos argumentos apresentados pela
embargante em sede de apelação, trata-se de decorrência lógica do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, que, por óbvio, prejudicou o exame do recurso de apelação interposto por RAFAELA COMPER DE SOUZA. Senão, vejamos o seguinte trecho:

Quanto à prescrição
, registra-se que é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado contra o segurador, sendo seu marco inicial de fluência a ciência do fato gerador da pretensão pelo segurado (CC, art. 206, § 1º, inciso II e alínea b).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, proferiu decisão paradigmática na qual assentou que não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.

[...] No caso, não foi formulado requerimento administrativo de pagamento da indenização securitária. A parte autora apresentou unicamente solicitação ao agente financeiro, em 2 de agosto de 2011, requerendo cópia da apólice e comunicando a ocorrência do infortúnio (fl. 32), tendo recebido o documento no dia subsequente (fl. 39).

Observa-se que a solicitação administrativa em comento foi enviada apenas ao agente financeiro, inexistindo registro de que o pedido efetivo de recebimento do valor de indenização tenha sido encaminhado à seguradora, conforme exige a cláusula décima sétima das condições gerais do seguro (fl. 88).

Desse modo, tendo a parte deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação do requerimento administrativo e, tendo ciência da ocorrência do sinistro em 5 de julho de 2011, somente ajuizado a presente demanda em 3 de agosto de 2012, quando já escoado o prazo para tanto, reputa-se
configurada a prescrição
de sua pretensão
.

[...] Desse modo, não tendo sido exercida tempestivamente a pretensão de cobrança da indenização securitária, pela apresentação de requerimento administrativo ou pelo ajuizamento da demanda, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo retido interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
às fls. 141/148
,
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e reformar a sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Outrossim, julgo prejudicado o exame do apelo interposto por
RAFAELA COMPER DE SOUZA
às fls. 278/292
. [...]

Como se depreende, a alegada omissão do acórdão, em verdade, decorre justamente do fato de que o recurso de apelação interposto pela ora embargante foi julgado prejudicado por esta Corte, sem que se possa falar em omissão ou contradição.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de obscuridade que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre tais temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste à embargante. Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

[...] 6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada.
Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

RAFAELA COMPER DE SOUZA

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2023 às 13:24:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48239706112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR